Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714548-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SILVIA BERGFELD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A face decisão interlocutória proferida pela 5a Vara Cível de Brasília (0713060-29.2020.8.07.0001) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida por SILVIA BERGFELD para determinar à agravante que autorize e forneça o medicamento ABEMACICLIBE (VERZENIOS 150mg) na forma prescrita pelo médico assistente. Eis a decisão impugnada: “Anote-se tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC (ID 62344581). Por manifesta ilegitimidade passiva “ad causam”, INDEFIRO, com fundamento no art. 330, inciso II c/c art. 485, § 3o, ambos do CPC, a petição inicial em relação à primeira ré PREVQUALI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA.); pois a negativa de cobertura ao fornecimento do medicamento prescrito à autora deve ser atribuída, exclusivamente, a segunda ré UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (ID 62344582), que, por ser a operadora do plano de saúde, é a responsável pela autorização para o fornecimento do medicamento destinado ao tratamento oncológico da autora (ID 62342933). Desta maneira, RETIFICO, nesta data, os registros informatizados do feito para excluir a primeira ré PREVQUALI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA.), sendo que o procedimento prosseguirá entre a autora e a segunda ré UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à cobertura, pelo plano de saúde contratado junto à ré (ID 62344580), do tratamento de doença grave prescrito à autora (ID 62342933 - Pág. 2). Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o procedimento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a parte ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde da autora e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com o argumento de que não está obrigada a conceder medicamento que não atende as diretrizes de utilização (DUT) previstas no rol da ANS (ID 62344582), as alternativas ao tratamento proposto pelo médico; ainda mais quando constatado, por este Juízo através de pesquisa na rede mundial de computadores, que o medicamento prescrito (ID 62342933 - Pág. 2), qual seja, VERZENIOS (ABEMACICLIBE), está aprovado pela ANVISA (documentos anexos), para o tratamento de câncer de mama, que é a doença da qual a autora é portadora (ID 62342933 - Pág. 7). Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. COBERTURA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência, deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, mormente quando o remédio encontrar-se em cadastrado na ANVISA. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1148539, 07172483920188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 08/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde para realizar o tratamento de doença grave, em decorrência da qual há inequívoco risco de morte. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização do tratamento, conforme prescrito no ID 62342933 - Págs. 1/2, promovendo o custeio de todas as despesas necessárias a sua realização, inclusive no que concerne ao fornecimento dos medicamentos FERMARA 2,5mg e VERZENIOS 150mg, enquanto houver prescrição médica para utilização desses remédios, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 62342916 - Pág. 10, letra “c”). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, expeça-se mandado de intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Instrua-se o mandado com cópias dos documentos de ID 62342933 - Págs. 1/2 e ID 62344582. O sobredito mandado deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista. Intimem-se, inclusive a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de revogação dessa decisão concessiva da tutela de urgência, cancelamento da distribuição e arquivamento do processo, nos termos do art. 290 do CPC.” Em suas razões recursais (ID 16509897), a agravante sustentou que a “decisão agravada merece reforma, vez que esta agiu conforme o contrato de firmado entre as partes, assim como não restou comprovado os requisitos norteadores da medida (art. 300 CPC), destacando-se que o magistrado a quo apenas se limitou as informações prestadas, tão somente, pela agravada, sem ao menos possibilitar o devido contraditório a agravante para elucidar as informações em comento”. Aduz que a agravada pleiteou o “custeio e fornecimento dos medicamentos ‘ABEMACICLIBE (VERZENIOS)’ e ‘ANASTROZOL ou LETROZOL (FEMARA)’, respectivamente, contudo, em conformidade com a legislação vigente, editada pela própria ANS, bem como em razão do disposto no contrato firmado entre as partes, a solicitação quanto ao primeiro fármaco foi negada, por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS, segundo as disposições da própria Agência Reguladora (ANS) do serviço em questão”, esclarecendo que “a solicitação de autorização para o medicamento citado nos autos foi negado com base NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO N° 64 – ANEXO II, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, A QUAL REGULA AS OBRIGATORIEDADES DE COBERTURA DONDE NÃO CONSTAM NA LISTA DE MEDICAMENTOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA”. Ressalta que “o fármaco postulado pelo agravado também não possui cobertura para uso domiciliar, conforme o dispõe o próprio contrato entabulado entre as partes na cláusula IV, “q” (doc.anexo)”. Traz à colação a Resolução normativa 428 da Agência Nacional de Saúde - ANS, asseverando que obrigatoriedade de cobertura se restringe ao que consta no respectivo rol de procedimento e tratamento, cujo caráter deve ser tido como exaustivo, conclusão que teria sido encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em recente julgado, definiu a taxatividade de referido Rol de Procedimentos, cujo conteúdo seria vinculante e definidor da comutatividade contratual, o que garantiria o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de planos de saúde. Assevera não ter restado demonstrada qualquer situação de urgência e ou de emergência justificadora do deferimento da tutela de urgência. Sustenta ainda que o prazo de 24(vinte e quatro) horas fixado para cumprimento da determinação é muito exíguo e a multa, fixada em valor exorbitante e desproporcional à obrigação a ser cumprida. Por fim, requer: “CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor eventualmente arbitrado seja em acordo com a razoabilidade, tendo em vista o exíguo prazo fixado ao cumprimento.” Preparo recolhido (ID 16509898, p. 1). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito alegado pela agravante não se mostra evidente: inviável acolher-se o singelo argumento de que fato de o procedimento médico não constar do rol de procedimentos obrigatórios da ANS afastaria o direito da agravada/autora à cobertura do procedimento médico prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, ou mesmo desconstituiria conclusão positiva quanto à urgência do tratamento que se extrai do relatório médico (ID 62342933) dado o diagnóstico de câncer de mama evoluindo com metástase óssea. Ora, o contrato contempla tratamento para o tipo de câncer que acomete a agravada. Por isto, abusiva a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de seguro de saúde. De se ver que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que “consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1028079/MG, 4a Turma, Rl Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. Em 22/8/2017, DJe em 31/8/2017). Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente, cujo diagnóstico recebido é câncer de mama evoluindo com metástase óssea, o que dispensa delongas. Quanto ao valor da multa (astreintes), a grave situação de saúde vivenciada pela agravada exige imediata cobertura do tratamento, revelando-se recomendável que valor da multa cominatória signifique estímulo ao cumprimento da obrigação. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece reparo. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora